Tribunal: STM
Processo: 7000122-32.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE

PROSSEGUIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA. LICENCIAMENTO. CURSO DO PROCESSO.

REGULARIDADE PROCESSUAL. OPOSIÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA.

Após instaurada a ação penal de rito especial (Deserção), o superveniente licenciamento do

acusado não inviabiliza o prosseguimento do feito. Precedentes da Corte.

O licenciamento de militar não é abrangido pelas hipóteses previstas no CPPM de extinção do

processo sem julgamento do mérito.

Na dicção do § 3º do art. 457 do CPPM, em sua parte final, a reinclusão da praça especial ou sem

estabilidade, ou a reversão da praça estável somente é exigida para o oferecimento da denúncia.

Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000122-32.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: FABRÍCIO DA SILVA SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos opostos pela Defesa do ex-Sd Ex FABRÍCIO DA
SILVA SOUSA, a fim de ser mantido o Acórdão vergastado por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do embargante para, reformar o
Acórdão embargado e fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária
nos autos da Apelação nº 7000611-06.2021.7.00.0000, que acolhiam a preliminar
de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo do ex-Sd
EV FABRÍCIO DA SILVA SOUSA e concediam Habeas Corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito
a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem
renovação.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:39:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212f73e428
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000122-32.2022.7.00.0000

RELATOR:
MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR E
RELATOR P/ O
ACÓRDÃO
MINISTRO Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE :
FABRÍCIO DA SILVA SOUSA
EMBARGADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO :
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA. LICENCIAMENTO. CURSO DO PROCESSO.
REGULARIDADE PROCESSUAL. OPOSIÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Após instaurada a ação penal de rito especial (Deserção), o superveniente licenciamento
do acusado não inviabiliza o prosseguimento do feito. Precedentes da Corte.
O licenciamento de militar não é abrangido pelas hipóteses previstas no CPPM de extinção
do processo sem julgamento do mérito.
Na dicção do § 3º do art. 457 do CPPM, em sua parte final, a reinclusão da praça especial
ou sem estabilidade, ou a reversão da praça estável somente é exigida para o
oferecimento da denúncia.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os
Embargos opostos pela Defesa do ex-Sd Ex FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, a fim de ser mantido
o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 26 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:39:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212f73e428

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000122-32.2022.7.00.0000

RELATOR:
MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR E
RELATOR P/ O
ACÓRDÃO
MINISTRO Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
FABRÍCIO DA SILVA SOUSA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União,
em favor de FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar,
de 9/12/2021, lavrado nos autos da Apelação nº 7000611-06.2021.7.00.0000 (Eventos 24 e
33).

Conforme Ata da Sessão de Julgamento de 9/12/2021 (evento 24), este Tribunal, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo interposto em favor do ex-Sd EV FABRÍCIO DA
SILVA SOUSA; a favor da preliminar, anote-se o voto divergente do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, acompanhado pelos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, que a acolhiam e concediam Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470,
c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo, sem renovação. Em seguida, o Tribunal, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
julgamento de civis em tempo de paz, arguida pela DPU; por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada também pela Defensoria Pública da União de extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição retroativa. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento à Apelação defensiva, para manter incólume a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL (autos nº 7000611-06.2021.7.00.0000, eventos 24, 27, 30 e 33).

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o Sd EP FABRÍCIO DA SILVA SOUSA,
brasileiro, militar, filho de João de Sousa Barbosa e de Irene Cavalcante da Silva, nascido em
25/02/1997, Identidade Militar n° 120450497-9, CPF n° 027.709.402-01, servindo no
Comando de Fronteira Rio Negro/5° BIS, em São Gabriel da Cachoeira/AM, atribuindo-lhe a
prática do delito tipificado no art. 187, caput, c/c o art. 189, inciso I, parte final, do Código
Penal Militar".
Narra a peça acusatória, in verbis:

"Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora denunciado faltou ao quartel
desde o dia 15 de julho de 2019 (evento 1). Transcorridos mais de oito dias contados da
verificação da ausência desautorizada e, não tendo se apresentado na Unidade Militar em que
servia, foi lavrado o Termo de Deserção em 24 de julho de 2019, sendo excluído do serviço
militar (vide Termo de Deserção e Publicação do ato de exclusão no evento 1).
O denunciado apresentou-se voluntariamente em 14 de agosto de 2019 (evento 8). Submetido à
inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar (evento 20) e, portanto, reincluído

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:39:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212f73e428
às fileiras do Exército Brasileiro (evento 20).
Dessa forma, ausentando-se, livre e conscientemente, de sua unidade, sem licença ou
autorização, por mais de oito dias, o Sd EP FABRÍCIO DA SILVA SOUSA consumou o crime de
deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO o Sd EP FABRÍCIO DA SILVA SOUSA como incurso nas sanções do art.
187, caput, c/c o art. 189, inciso I, parte final, do Código Penal Militar".

Em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, acordaram os Ministros do
Superior Tribunal Militar, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria
Pública da União, de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo
interposto. Em seguida, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para julgamento de civis em tempo de paz arguida pela DPU; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar, também pela Defensoria Pública da União, de
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação defensiva, para manter
incólume a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (autos nº
7000611-06.2021.7.00.0000, evento 35).

O Acórdão de relatoria do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL ficou assim
ementado:

" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE
OBJETO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ E DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O STM, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de
militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM.
Assim, a superveniente exclusão do militar da Força à qual integra não tem o condão de
interferir no andamento da Ação Penal Militar ou da execução penal já deflagrada.
Outrossim, consoante disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é
exigida tão somente para o regular processamento da peça acusatória, tratando-se de
uma condição de procedibilidade. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
2. A Constituição da República consigna em seu art. 124 que é competência da Justiça Militar
processar e julgar crimes militares definidos em lei. Desse modo, esta Justiça Especializada
da União possui competência para julgar todas as pessoas que são denunciadas pela
prática de crimes militares definidos em lei, sejam elas inclusive indivíduos que perderam
a condição de militar. Nesse sentido, o STM consolidou jurisprudência no sentido de que a
condição do sujeito ativo do crime, seja ele militar ou civil, é indiferente para fins de submissão à
Jurisdição da Justiça Militar da União e que a perda da condição de militar no curso do processo
em nada altera a competência da Justiça Castrense. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. Para fazer jus à redução do prazo prescricional prevista no art. 129 do CPM, o Acusado deve
contar com menos de vinte e um anos na data dos fatos a ele imputados. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
4. De acordo com o enunciado nº 3 da Súmula do STM, meras alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhada de provas não constituem excludente de culpabilidade.
5. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não
havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, pois lhe era
exigida conduta diversa à prática da Deserção.
6. Faz jus à causa especial de diminuição de pena de 1/3 (um terço) o Acusado que se apresenta
voluntariamente no interregno entre 8 (oito) e 60 (sessenta) dias após a consumação do crime de
deserção.
7. De acordo com a jurisprudência do STM, o Acusado pelo crime de Deserção que não mais
ostenta a condição de militar tem direito ao benefício do sursis.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:39:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212f73e428
8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000611-
06.2021.7.00.0000. Rel. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Julgado em 9/12/2021 (evento
24). Publicado em 9/2/2022 (evento 35). (Sem grifos no original).

Inconformada, a Defesa do ex-Sd EV FABRÍCIO DA SILVA SOUSA opôs os presentes
Embargos Infringentes em 25/02/2022 (autos nº 7000611-06.2021.7.00.0000, Evento 42).

Nas razões recursais, a Embargante busca a prevalência do voto divergente da lavra do
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, requerendo que seja acolhida a preliminar da DPU/Manaus
de falta de condição de "procedibilidade/prosseguibilidade" para a ação penal militar contra
o ora apelante, concedendo Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467,
alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo, sem renovação.

Os Embargos foram admitidos de acordo com a decisão de 02/03/2022 (autos nº 7000122-
32.2022.7.00.0000, evento 07), tendo em vista o atendimento dos requisitos legais, na forma
dos arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art. 124, inciso I, alínea "b", do RISTM.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pugna pelo conhecimento e pelo desprovimento
dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, dignando-se Vossas Excelências a
manter o acórdão embargado. Caso contrário, requer a análise do acórdão na conformidade
do artigo 129, inciso I, da Constituição, que desde já se prequestiona.

É o relatório.

VOTO
Superado o juízo de admissibilidade, conforme decisão por mim proferida no evento 7 dos
autos principais, passemos à análise de mérito dos embargos.

Em síntese, a Defesa pleiteia, em suas razões (autos nº 7000122-32.2022.7.00.0000, evento
04), o acolhimento dos Embargos Infringentes do julgado para reformar o Acórdão hostilizado
e fazer prevalecer o voto divergente proferido pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
acompanhado pelos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.

Naquela ocasião do julgamento da AP nº 7000611-06.2021.7.00.0000, o Ministro JOSÉ
COÊLHO acolhia a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União de
Manaus/AM de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo
interposto em favor do ex-Sd EV FABRÍCIO DA SILVA SOUSA e concedia Habeas Corpus,
de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem
efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo, sem
renovação.

A nulidade da Sentença requerida pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em face da perda
da condição de prosseguibilidade da ação penal, teria decorrido em razão do superveniente
licenciamento do acusado das fileiras da Força na qual servia, circunstância essa impeditiva
de prosseguir com o processo de Deserção.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:39:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212f73e428
Todavia, não merece prosperar o entendimento minoritário.

Embora o acusado tenha sido licenciado da Força, conforme informação prestada pelo ST
Railson, da seção de justiça do 5º BIS, em 24 de maio de 2021 (Autos nº 7000197-
07.2019.7.12.0012, evento 140), esta Justiça Especializada tem decidido que, à exceção das
hipóteses de incapacidade para o serviço militar, o licenciamento da Força não impede o
prosseguimento do processo de deserção, uma vez que a condição de militar do réu é
exigida tão somente por ocasião da instauração da Ação Penal, com o recebimento da
Denúncia. Nesse sentido a seguinte decisão, verbis:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. I -
Os Embargos Infringentes são via recursal legalmente prevista para a impugnação de Acórdão
não unânime proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema objeto da
divergência instaurada. II - Em interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do inciso VIII do art. 82
do Estatuto dos Militares e do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal, revela-se
somente a condição de procedibilidade de legitimidade passiva quando do recebimento
da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade depois de
instaurada a Ação Penal Militar. III - Recurso não conhecido em parte e, na parte em que
conhecido, rejeitado. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/6/2019, Data de Publicação: 1º/7/2019).

Da mesma forma, a perda do status de militar durante a tramitação do processo não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento do desertor, conforme
ilustra o acórdão a seguir colacionado, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. CRIME PRATICADO POR
MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E O
JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o acusado
era militar da ativa quando consumou o crime militar, momento em que estava sujeito
aos princípios da hierarquia e da disciplina, a perda da condição de militar durante a
tramitação do processo não afasta a competência do escabinato para o processamento e
o julgamento do ex-militar, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e da
segurança jurídica. A distribuição de competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018, para
julgar réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União, não tem o condão de alterar, em
favor do juiz singular, a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar fato
delituoso praticado por militar da ativa que, mesmo antes do recebimento da denúncia ou no
curso do processo, perde a qualidade de militar, passando à condição de civil. Provimento do
recurso ministerial, para, cassando a decisão recorrida, reconhecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento:17/6/2019. Data de Publicação:31/7/2019).

A perda da condição de militar até pouco tempo era tida como óbice para o prosseguimento
da ação penal. Entretanto, o E. STM, aliando-se à jurisprudência do E. STJ, passou a entender
que a condição de militar deve estar presente apenas quando da propositura da ação penal.
Nesse sentido, é firme a orientação, in verbis:

APELAÇÃO. EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM).
PRELIMINARES. DPU. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:39:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212f73e428
DECISÃO POR MAIORIA. MPM. NULIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE A ATA E O DISPOSITIVO
DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O desligamento do militar das Forças Armadas, após a
instauração da ação penal, não cria empecilho à regularidade da persecução criminal,
tampouco impede a execução da sentença condenatória correspondente, em
observância à Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal Militar. Preliminar,
suscitada pela Defesa, de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade
rejeitada por maioria. 2. Preliminar de nulidade, suscitada pelo MPM, apontando contradição
entre a Ata de Julgamento e o dispositivo da Sentença. Entendimento pacífico da Corte pela
concessão do sursis no caso de condenação de Réus já licenciados pela prática do crime de
deserção. Há casos em que, no andamento de uma execução provisória da pena, o Magistrado
pode decidir, mesmo antes do trânsito em julgado. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Não
foi demonstrada a ausência de exigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração do
estado de necessidade exculpante. Inteligência da Súmula nº 3 do STM. Precedentes. 4.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito. 5. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000180-06.2020.7.00.0000 - Relator: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - Revisor:
JOSÉ COÊLHO FERREIRA- Julgamento: 10/9/2020 e 23/9/2020/DJE).
DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE REJEIÇÃO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. I - A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar aduziu em
Parecer a ausência de requisito extrínseco formal de admissibilidade do Recurso Defensivo, qual
seja a carência de assinatura eletrônica. Em petição de Habeas Corpus ou em Recurso de
Apelação o rigor procedimental da assinatura eletrônica pode ser sanado por outro ato que
ateste o propósito recursal de quem realizou a impetração ou a interposição. No caso, o acesso
ao sistema com o login do Defensor Público Federal cadastrado constitui ato formal e válido para
fins de cumprimento do requisito objetivo formal de admissão de recurso. Rejeição por
unanimidade. II - No tocante à preliminar de amplitude do efeito devolutivo no Recurso de
Apelação, inviável sua análise antecipada, haja vista que tal pedido se confunde com o mérito, na
forma do § 3º do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal. Não conhecimento. III - A
posição prevalente desta Corte e em recente julgado do Pretório Excelso é que a
situação de militar da ativa é indispensável somente para o recebimento da Denúncia,
para o recebimento da Denúncia, como verdadeira condição de procedibilidade.
Preliminar rejeitada por maioria. IV - O crime de deserção em tempo de paz foi recepcionado
pela Constituição Federal, uma vez que essencial para a proteção de bens jurídicos
fundamentais, sendo sua pena razoável e proporcional. Precedentes do STF e do STM. V - Os
enunciados de Súmula de Tribunais Superiores não se tratam de atos normativos, mas resumo da
jurisprudência reiterada da Corte de caráter não vinculante, não sendo possível seu controle de
constitucionalidade. VI - Era plenamente possível, ao Réu agir conforme o direito, primeiro
porque o serviço militar obrigatório é de natureza essencial à defesa nacional, devendo o agente
atuar com o máximo de zelo possível. Segundo porque não foi provado o fato dirimente para a
caracterização da inexigibilidade de conduta diversa. Desprovimento por unanimidade. (Apelação
nº 7000458-75.2018.7.00.0000 - Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - Revisor:
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - Autuação: 11/06/2018 - Julgamento: 13/11/2018 e
27/11/2018/DJE).

Vale lembrar ter o STM firmado posicionamento no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
cuja decisão transitou em julgado em 17/12/2020, no sentido de que o julgamento de ex-
militar, que praticara o crime quando em situação de atividade, deve ser realizado pelos
Conselhos e não pelo juiz singular, entendimento esse ratificado pela Suprema Corte no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1279981,
ocorrido na Sessão virtual de 9 a 19 de outubro de 2020, conforme Aresto, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:39:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212f73e428
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.PRECEDENTES.REQUERIMENTO
DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(ARE 1279981 AgR, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe- 263, divulgado em 03-11-2020 e publicado em 04-11-2020).

Apesar da divergência ora firmada, predomina nesta Corte o entendimento trazido pela
corrente vencedora no acórdão ora embargado, valendo citar a Súmula nº 12 deste Superior
Tribunal, a qual se encontra em vigência plena, cujo teor vale a pena transcrever, in verbis:
STM - Súmula nº 12 - "A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço
ativo." (DJ1 nº 18, de 27.01.1997).

Sobre o tema, transcrevo o atual entendimento delineado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o
consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à
execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a
condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o
desertor. Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime
em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese
defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria
comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal,
sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar
obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é
temporário. Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo consta
dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é, após
o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018.". (AG. REG. HC 167.640/DF, rel.
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifo Nosso.)

Tal como exposto, é indubitável ser a reinclusão a única condição de procedibilidade para o
oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda do
status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já regularmente
processado.

Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa do ex-Sd Ex FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, a fim de ser
mantido o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:29:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2f45321

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000122-32.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
EMBARGANTE: FABRÍCIO DA SILVA SOUSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor de FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 8/2/2022, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000611-06.2021.7.00.0000 (Evento 33), em que funcionou como Relator o eminente
Ministro LEONARDO PUNTEL, na parte em que este Tribunal, por maioria, conheceu e negou provimento ao
recurso da DPU para manter incólume a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Conforme foi debatido nos autos da citada Apelação nº 7000611-06.2021.7.00.0000, o embargante foi
denunciado pela prática do delito de deserção, tipificado no art. 187, caput, c/c o art. 189, inciso I, parte final,
do CPM, cujo Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, em 14/06/2021, por unanimidade, julgar
procedente a pretensão punitiva para condenar o embargante, nas sanções do art.187 c/c o art. 189, I, parte
final, do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção e concedendo-lhe o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com direito de apelar em liberdade.
4. Nesse jaez, importa pontuar que em 24/5/2021, foi juntada aos autos certidão informando o licenciamento
do acusado (Evento 140 da APM nº 7000197-07.2019.7.12.0012).
5. Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, aduzindo que a condição de militar é elemento essencial
para o prosseguimento do processo, razão pela qual pugnou pela anulação ou reforma da Sentença, ante a
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal correspondente.
6. No julgamento do citado recurso, esta Corte negou provimento ao Apelo em questão, prevalecendo o
entendimento da corrente majoritária, segundo a qual a exclusão de militar das Forças Armadas, em qualquer
hipótese, não tem o condão de influir na prosseguibilidade da Ação Penal Militar no delito de deserção (art. 187
do CPM), uma vez que as condições de procedibilidade foram examinadas quando do recebimento da
Denúncia.
7. De outro lado, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pelos eminentes Ministros LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, votei acolhendo a preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo e concedendo Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470,
c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo, sem renovação, pelas razões que passo a expor.
8. Dentro desse contexto jurídico ora apresentado, mantenho meu entendimento sobre a matéria, adotando
como razão de decidir a minha declaração de voto apresentada nos autos da Apelação nº 7000611-
06.2021.7.00.0000, in litteris:
"(...).
7. Com efeito, entendo que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de
sua respectiva Força é condição de procedibilidade da ação penal militar. Sem essa

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:29:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2f45321
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
8. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade do recurso
interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso.
9. Com efeito, esse entendimento tem sido tutelado pela Suprema Corte,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os
arestos assim ementados, ipsis litteris:
'EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que
não detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do Recurso de
Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária. (Habeas Corpus nº 90838, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em
22/5/2009)'.
'EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime. (Habeas Corpus nº 108197, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, publicado em
15/2/2012)'.
10. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal
Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do
Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no
julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando
que 'a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta'.
11. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
'(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar decidiu
que a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço
Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o prosseguimento da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:29:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2f45321
APM, conforme recente e majoritária posição do STM.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação (HC n. 149.092, Primeira Turma, DJe 4.4.2018)'.
Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE DESERÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito dias
(art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda da
condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a ostentar o
Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da figura delitiva,
ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos
pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, restabelecida a
decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (HC n. 121.190,
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014)'.
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE
DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício(HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)'.
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009)'.
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro Celso de Mello,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:29:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2f45321
DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do
desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: o desertor sem estabilidade que se apresentar ou for
capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado apto para
o serviço militar, será reincluído. Em caso de incapacidade definitiva, o desertor
sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados (Código de Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor
sem estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º e
seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, § 3º,
do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça
sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído deve
permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e, se
condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar da
ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas
também para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da
execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de
Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o prosseguimento
da execução penal, por falta de condição objetiva de procedibilidade. Não há como
processar um civil pelo crime de deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não
há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel.
Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ,
rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal militar,
não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os militares podem
cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre
carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente, para uma
penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão da suspensão
condicional da pena, que não é solução, pois, além de vedada pelo art. 88,
II, "a", do Código Penal Militar, no caso de descumprimento das
condições, a revogação do benefício acarretará o recolhimento do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:29:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2f45321
sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade desses
desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável
cogitar que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final
serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça
é cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal
Militar, dispõe que a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a
militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional...pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de
liberdade por tempo superior a dois anos.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação
penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR, rel.
Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF,
rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da
ordem'.
11. 'Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação Penal
Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560- 97.2018.7.00.0000) e
a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal). (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos)'.
12. Vale ainda registrar que, em maio do corrente ano, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
'Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão
do réu das Forças Armadas impede o processamento da ação penal.
Agravo provido para determinar a absolvição do agravante. (HC 196508
AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos
nossos)'.
13. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no
sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é
requisito indispensável para o regular processamento da persecutio
criminis, razão pela qual a presente ação deve ser extinta, sem o
julgamento do mérito, ante a atual condição de civil do acusado após ter
sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
14. No presente caso, entendo que ainda não seria a situação da perda de objeto
da presente apelação, mas de acolhimento da preliminar mediante a concessão de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:29:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2f45321
habeas de ofício, com fundamento nos seguintes dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...)
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...).
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor
ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar
pode concedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua
apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos previstos no
art. 467.
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II — por ilegitimidade de parte;
Por essas razões, votei acolhendo a preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo do ex-Sd EV FABRÍCIO DA SILVA
SOUSA e concedo habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467,
alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação." (Evento 27 da
Apelação nº 7000611-06.2021.7.00.0000)
9. Em epítome contextual, calha obtemperar que, a despeito da posição atual e majoritária do STM sobre a
temática ora debruçada, recentes julgados do Pretório Excelso ainda defendem o entendimento de que a
manutenção do status de militar para o desertor é requisito indissociável para o regular processamento da
persecutio criminis, em outras palavras, condição ad causam específica para a procedibilidade do processo
penal alusivo ao crime propriamente militar de deserção, na medida em que compõe "elemento estrutural
do tipo penal".
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do
embargante para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária nos autos da Apelação nº 7000611-06.2021.7.00.0000 e acolhia a preliminar de falta de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo do ex-Sd EV FABRÍCIO DA SILVA SOUSA e concedia habeas
corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a
Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem renovação.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator